Tribunal: TJDFT
Processo: 0722968-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ART. 1.017 DO CPC. AUTOS ORIGINÁRIOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS SEM A GARANTIA DO JUÍZO. ART. 919 DO CPC. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE O CHEQUE E O TERMO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA. PROVA. INSUFICIÊNCIA.
1. É facultativa a instrução do recurso com as peças elencadas no CPC, art. 1.017, I e II quando os autos de origem forem eletrônicos (CPC, art. 1.017, § 5o).
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão agravada deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
3. Excepcionalmente, pode ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que estejam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, art. 919).
4. O recebimento dos embargos à execução sem a garantia da execução ou quando esta for insuficiente, é medida excepcional, somente sendo admitida quando houver comprovada impossibilidade de providenciá-la.
5. O agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, pois, apesar de sustentar a impossibilidade de prestar a garantia, não apresentou elementos probatórios que a corroborasse.
6. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.